Tribunal: TJMT
Processo: 1009858-78.2021.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009858-78.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALEXSANDER BOTELHO DE SOUZA - CPF: 604.560.941-72 (RECORRENTE), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (RECORRIDO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
PRELIMINAR. EMBARGOS DO DEVEDOR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO. MÉRITO. CITAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DEVEDOR EM MÃOS DE TERCEIRA PESSOA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que, em sede de execução no Juizado Especial Cível, rejeitou alegações de nulidade de citação e de nulidade de bloqueio judicial, determinando o prosseguimento da execução com conversão da penhora em pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso inominado contra decisão proferida na fase de execução/cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se a citação realizada em pessoa não identificada, em endereço divergente, é válida. III. RAZÕES DE DECIDIR.O microssistema dos Juizados Especiais mantém disciplina própria para execução, admitindo embargos do devedor, sendo cabível recurso inominado contra decisão que os aprecia, conforme Enunciado 143 do FONAJE. A decisão que resolve embargos à execução, ainda que não encerre o processo, possui natureza de sentença para fins recursais, autorizando o manejo de recurso inominado em observância ao princípio da unirrecorribilidade. A fungibilidade recursal e a natureza de ordem pública das matérias alegadas permitem o recebimento de simples petição como embargos do devedor, desde que garantido o juízo. A citação válida exige identificação do recebedor e comprovação de vínculo com o citando quando realizada por terceiro, sendo excepcional a mitigação da citação pessoal. A ausência de identificação da pessoa que recebeu a citação, bem como a inexistência de prova de vínculo com o executado e a divergência entre o endereço da diligência e o comprovado nos autos, comprometem a validade do ato citatório. A irregularidade da citação configura nulidade absoluta, cognoscível de ofício, por violar garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento:
É cabível recurso inominado contra decisão que resolve embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais, ainda que não encerre o processo, por força do Enunciado 143 do FONAJE. A ausência de identificação do recebedor e de comprovação de vínculo com o citando invalida a citação realizada por terceiro. A realização de citação em endereço não comprovadamente vinculado ao executado configura nulidade absoluta do ato. 4. A nulidade de citação, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício e implica o retorno dos autos para regular citação.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46, 52, 53 e 55; CPC/2015, art. 248, § 4º; Lei nº 12.153/2009, arts. 12 e 13.
Jurisprudência relevante citada:
FONAJE, Enunciado 143; TJMT, RI nº 1011281-44.2019.8.11.0015; TJMT, RI nº 0000472-11.2015.8.11.0093; TJMT, RI nº 1003192-37.2016.8.11.0015; TJMT, RI nº 1007023-56.2018.8.11.0037; TJSP, RAgI nº 0113504-24.2024.8.26.9061; TJMT, RI nº 1010427-56.2023.8.11.0000; TJGO, RI nº 51089524720168090051; TJPR, MS nº 0001636-53.2017.8.16.9000; TJPR, ED nº 00084844320248160001; TJRS, RAgI nº 52363755220228217000.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 336220395 – Execução de Título Judicial nº 1009858-78.2021.8.11.0015 –
Juizado Especial Cível E Criminal De Sinop
),
que rejeitou o pedido de nulidade da citação e de nulidade do bloqueio judicial, determinando o prosseguimento da execução, com a conversão da penhora em pagamento em favor do Exequente

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR(ES).

- Da nomenclatura.

Após a edição do novo CPC/2015, é comum encontrar a referência
“cumprimento de sentença”
e respectiva
“impugnação ao cumprimento de sentença”
, na execução de título judicial no procedimento dos Juizados Especiais.

Ocorre que, no tema, considerada a especialidade da Lei de regência (Lei nº 9.099/95 - “Seção XV” - “Da Execução” – at’s 52 e 53), resta disciplinada a matéria (
execução de título extrajudicial e judicial
), com resposta nos “Embargos do Devedor”.

A indicação segue a mesma conclusão em relação à Lei Federal nº 12.153/2009 (
Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
), ainda que oscilante na referência, conforme art. 12 (caput), art. 13, §§4º e 5º.

- Do cabimento do recurso inominado.

Apesar da discussão doutrinária e divergência jurisprudencial sobre o tema, é certo que a conclusão sobre o recurso cabível em desfavor da sentença que extingue os Embargos do Devedor/Cumprimento de Sentença, integral ou parcialmente, será o Recurso Inominado. Precedentes. (
TJSP – 7ª TRFP/ Foro de Laranjal Paulista – RAgI nº 0113504-24.2024.8.26.9061 – relª. Juíza Claudia Sarmento Monteleone – j. 23/09/2024
); (
TJMT – 3ª TR - RI nº 1010427-56.2023.8.11.0000 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 12/12/2023 - DJE 13/12/2023
); (
TJGO – 1ª – RI nº 51089524720168090051 – rel. Juiz HAMILTON GOMES CARNEIRO – DJe. 14/02/2023
); (
TJPR - 4ª TR – MS nº 0001636-53.2017.8.16.9000 – relª. Juíza Manuela Tallão Benke - j. 29.08.2017
) e (
STJ – 2ª S - Rcl n. 25.429 – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - DJe 29/06/2015
).

Nesse sentido:

“Enunciado 143/FONAJE: A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.”

A presente conclusão altera entendimento anterior desta Relatoria.

- Da condição processual.

No caso, verifica-se que o Devedor não se valeu da via processual adequada, deixando de opor embargos à execução ou de suscitar exceção de pré-executividade, limitando-se à apresentação de simples petição na qual arguiu nulidades.

Todavia, considerando que houve constrição patrimonial, com a consequente garantia do juízo, e em observância ao princípio da fungibilidade, e mais, diante do festejado supremo “princípio da informalidade”, tão festejado nas Turmas Reunidas/Uniformização, mostra-se possível o recebimento da referida manifestação como Embargos do Devedor.

Outrossim, as matérias suscitadas, especialmente a nulidade de citação e a nulidade dos atos constritivos, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciadas independentemente da forma pela qual foram deduzidas.

Ainda, para registro, a “nulidade de citação” arguida em Embargos do Devedor ou Exceção de pré-executividade, se encontra nas condições de dispensa a garantia do juízo (
matéria de ordem pública; prova de hipossuficiência; representação por curador, etc.
). Precedentes. (
TJMT – 2ª CDPbC – RAgInterno nº: 10218418820248110041 – relª. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO – j. 28/11/2025 – DJe 28/11/2025
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1004639-83.2022.8.11.0004 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 10/10/2023 - DJE 11/10/2023
); (
TJMG – 1ª CC – RApC nº: 50015467220248130439 – rel. Desembargador Manoel dos Reis Morais – j. 12/11/2024 - DJe 18/11/2024
); (
TJSP – 2ª TR – RAgI nº 01102180420258269061/São José do Rio Preto – rel. Juiz Dirceu Brisolla Geraldini - j. 27/2/2026 – DJe 27/2/2026
); (
TJPR – 14ª CC – RAgI nº 00357458320248160000/Guarapuava – rel. Desembargador Josely Dittrich Ribas – j. 7/10/2024 - DJe 11/10/2024
) e (
TJPR - 2ª CC – RApC nº 0000539-20.2022.8.16.0051/Barbosa Ferraz – rel. Desembargador STEWALT CAMARGO FILHO - j. 23/2/2023 – DJe 24/2/2023
).

- MÉRITO.

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- diligência realizada em 17/11/2023, às 09h, com citação em nome de “Clarice”; - ato em endereço diverso do Devedor; - - ausência de completa qualificação da pessoa recebedora do ato; - fundamento da sentença no art. 248, § 4º, do Código de Processo Civil.

- Da ausência de citação.

No caso, inexistindo ato citatório no endereço do Devedor, muito menos, prova da relação parental e/ou proximidade entre o recebedor do ato e o Devedor, inviável o reconhecimento de validade do ato.

A ausência ou irregularidade na citação, evidencia nulidade absoluta, portanto, conhecível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Precedentes. (
TJPR – 6ª CC – ED nº 00084844320248160001 – rel. Desembargador Jefferson Alberto Johnsson – j. 22/07/2024 – DJe 24/07/2024
) e (
TJRS – 21ª CC – RAgI nº 52363755220228217000 – rel. Desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa – j. 21/11/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
reconhecer a nulidade dos atos posteriores a citação;
1.2)
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento da reclamação, com prazo de defesa para o Reclamado e prosseguimento dos demais atos até sentença.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026